Tribunal: STJ
Processo: 5014261-58.2021.8.21.0010
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2316746 - RS(2023/0079993-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
GABRIEL LUCAS DE SOUZA - SC031869
MARIANA DA SILVEIRA CIELUSINSKI LESSING - SC053449
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: VICTOR HERZER DA SILVA - RS058261
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.

REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 315/STJ
1. Os embargos de divergência têm cabimento restrito e destinam-se à
uniformização da jurisprudência interna desta Corte de Justiça, exigindo que os
acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao menos, que ambos tenham
apreciado a controvérsia, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
2. Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do recurso especial, por
depender do reexame de provas, aplicando, por analogia, a
, ao passo
Súmula 7/STJ
que o paradigma ingressou no mérito da questão relativa ao direito ao creditamento
de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, pneus e peças utilizados em frota
própria de distribuidora, o que revela ausência de identidade de graus de cognição
entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
cabe embargos de divergência quando o acórdão embargado não aprecia o mérito da
controvérsia e os acórdãos paradigmas apresentam graus de cognição distintos,
aplicando-se, por analogia, o óbice da
, que veda a utilização do
Súmula 315/STJ
recurso uniformizador para discutir aspectos de admissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56730058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c01b2784-3e8d-4c18-bca9-06738dd5f596

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c01b2784-3e8d-4c18-bca9-06738dd5f596

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2316746 - RS(2023/0079993-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
GABRIEL LUCAS DE SOUZA - SC031869
MARIANA DA SILVEIRA CIELUSINSKI LESSING - SC053449
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: VICTOR HERZER DA SILVA - RS058261
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.

REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm cabimento restrito e destinam-se à
uniformização da jurisprudência interna desta Corte de Justiça, exigindo que os
acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao menos, que ambos tenham
apreciado a controvérsia, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
2. Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do recurso especial, por
depender do reexame de provas, aplicando, por analogia, a
ao passo
Súmula 7/STJ,
que o paradigma ingressou no mérito da questão relativa ao direito ao creditamento
de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, pneus e peças utilizados em frota
própria de distribuidora, o que revela ausência de identidade de graus de cognição
entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
cabe embargos de divergência quando o acórdão embargado não aprecia o mérito da
controvérsia e os acórdãos paradigmas apresentam graus de cognição distintos,
aplicando-se, por analogia, o óbice da
que veda a utilização do
Súmula 315/STJ,
recurso uniformizador para discutir aspectos de admissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por DISBAL RS DISTRIBUIDORA
BALESTRIN LTDA contra decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em face do incabimento do recurso para refutar regra técnica de admissibilidade do
recurso especial e diante da ausência de identidade de graus de cognição entre os acórdãos
confrontados (fls. 635-640).
A agravante sustenta, de início, que o direito ao creditamento de ICMS na
aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição utilizados em frota própria,
ainda que o transporte de mercadorias não constitua atividade-fim da empresa, já foi
formalmente reconhecida como representativa de controvérsia no âmbito do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, sendo cabível a suspensão do presente processo até a definição do STJ acerca
do Tema.
Alega, outrossim, que não tem aplicação a
aduzindo, para tanto,
Súmula 315/STJ
que "O acórdão embargado não se limitou a proferir decisão meramente processual ou a obstar o
conhecimento do recurso por vício formal. Ao contrário, a Colenda Primeira Turma conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, no ponto admitido, apreciou a
controvérsia jurídica de fundo, negando-lhe provimento após examinar a tese deduzida pela
recorrente.'
Insiste que "Na análise desenvolvida no presente caso, a divergência apontada é
específica, pois enquanto a Primeira Turma, no caso embargado, entendeu que a aferição do
direito ao crédito demandaria reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
a Segunda Turma, no caso paradigma, em situação fática similar afastou o
Súmula 7/STJ,
referido óbice, reconhecendo tratar-se de matéria jurídica passível de exame em recurso
especial."
Afirma, nesse passo, que há "dissonância interpretativa quanto ao alcance da
em controvérsias relativas ao creditamento de ICMS sobre insumos utilizados na
Súmula 7/STJ
atividade econômica da empresa, especialmente à luz do princípio da não cumulatividade e dos
arts. 19, 20, §1o, e 33, I, da LC no
"
87/1996.
O agravado, Estado do Rio Grande do Sul, apresentou contrarrazões, defendendo
o nao conhecimento ou o desprovimento do agravo interno em face do incabimento dos
embargos de divergência para impugnar regra técnica de admissibilidade (fls. 668-673).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

De início, quando a alegação de que a matéria foi formalmente reconhecida como
representativa de controvérsia no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, registra-se
que no âmbito desta Corte há apenas a Controvérsia de no 771, ainda pendente de apreciação, de
modo que inexiste, por ora, submissão da questão ao rito dos recursos especiais repetitivos ou
determinação qualquer de sobrestamento dos feitos relativos à matéria.
Posto isso, reitere-se que os embargos de divergência constituem instrumento
excepcional voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça.
Por ser recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento é restrito, razão por
que os especiais requisitos de sua admissibilidade devem ser observados pelos embargantes.
Nos termos do artigo 1.043 do CPC, é embargável o acórdão de órgão fracionário
que, em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
Além disso, os acórdãos embargado e paradigma devem ser de mérito, ou, se um deles não
E assim é porque os
for, exige-se que este, no mínimo, tenha apreciado a controvérsia.
embargos de divergência não se prestam a novo exame da regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial.
No presente caso, alega o embargante dissídio jurisprudencial em face
de julgado proferido pela Segunda Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N.
7
DO
STJ.
CREDITAMENTO
DE
ICMS.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E PNEUS. FROTA
PRÓPRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INCLUÍDO NO PREÇO DA
MERCADORIA ENTREGUE PELA DISTRIBUIDORA. TRANSPORTE
RELACIONADO À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. DIREITO À
TOMADA DE CRÉDITOS DE ICMS. SISTEMÁTICA DA LC N. 87/1996.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO
DJE 1o/
RETORNO DOS AUTOS À
EARESP 1.775.781/SP,
12/2023.
ORIGEM PARA ANALISE DAS QUESTÕES ENTÃO PREJUDICADAS.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela contribuinte
sob a alegação de possuir direito líquido e certo à apropriação de créditos de
ICMS sobre a aquisição dos bens destinados à manutenção da frota própria
utilizada para a distribuição de mercadorias (combustíveis, peças, lubrificantes
e pneus) na proporção de suas saídas tributadas. A sentença denegou a
segurança ao fundamento de que a atividade principal da empresa não
corresponde à prestação de serviços de transporte, os quais seriam somente
uma de suas atividades secundárias. O acórdão recorrido manteve a sentença,
afirmando que "embora o transporte da mercadoria esteja relacionado com a
atividade-fim do estabelecimento, não integra a cadeia produtiva dos produtos
comercializados e não é consumido no processo de forma integral e imediata"
(fls. 571 e-STJ).
2. A premissa sob a qual a Corte de origem negou o direito ao creditamento de
ICMS na aquisição de combustível, lubrificantes, peças e pneus utilizados na
frota própria da empresa distribuidora de produtos alimentícios foi a de que os
referidos insumos, a despeito de estarem relacionados à atividade-fim do
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

estabelecimento, não integram a cadeia produtiva dos produtos
comercializados e não são consumidos no processo de forma imediata e
integral.
3. O entendimento exarado pelo acórdão local não reflete a atual orientação da
Primeira Seção desta Corte, adotada no julgamento do EAREsp 1.775.781/SP,
ocasião na qual concluiu-se que a LC n.
ampliou a possibilidade de
87/1996
creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade-
fim do estabelecimento, conforme o seu
§ 1o, mas não à necessidade
art. 20,
de que eles integrem o produto final.
4. Embora não seja possível afirmar que a empresa presta serviço de transporte
de carga - pois se assim o fizesse seria contribuinte de ICMS transporte em
serviço dessa natureza em operações interestaduais e intermunicipais -, ela
atua, também, como distribuidora dos produtos comercializados, utilizando
frota própria para a entrega dos produtos, incluindo nas notas fiscais de saída
das mercadorias o custo do transporte da mercadoria, de modo que não há
como dissociar a entrega, realizada pela própria empresa, da atividade fim da
comercial distribuidora, certo de que os valores do transporte integram a base
de cálculo do ICMS e, pelo princípio da não cumulatividade, os insumos
utilizados no serviço de transporte em casos que tais geram direito a créditos
de ICMS.
5. Reconhecido o direito à tomada de créditos relativos à aquisição de
"insumos necessários à realização do objeto social da empresa - essencialidade
em relação à atividade-fim", devem os autos retornar à origem para análise de
questões tidas por prejudicadas, visto que não é possível a esta Corte avançar
sobre elas, seja em razão da impossibilidade de supressão de instância, seja em
razão da ausência de prequestionamento, quais sejam: (i) a possibilidade de
utilização dos créditos para compensação tanto em relação ao ICMS próprio
quanto em relação ao ICMS-ST recolhido antecipadamente; (ii) a
possibilidade de apropriação extemporânea dos créditos de ICMS não
aproveitados nos 5 anos anteriores à ação, com correção monetária pela Taxa
Selic, desde o momento em que poderiam ter sido utilizados e não o foram.
6. A discussão relativa à contrariedade entre o entendimento desta Corte
adotado no
e o entendimento do STF no Tema 633
EAREsp n. 1.775.781/SP
da repercussão geral sobre o alcance da não cumulatividade prevista no
§ 2o, I, da Constituição Federal (RE
Tribunal Pleno, DJe
art. 155,
704.815/SC,
deve ser veiculado em recurso próprio, tendo em vista que não
12/12/2023)
cabe a esta Corte analisar ofensa a dispositivo da Constituição Federal, nem
mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.297.501/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
21/6/2024.
)
Ocorre, contudo, que o recurso especial interposto pelo embargante não foi
conhecido em razão da incidência da Súmula 7/STJ, como se colhe na própria ementa do julgado:
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ
CONSTITUÍDA. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

1. É vedado inovar a lide em sede recursal, sendo que, na hipótese, a tese em
torno da aplicação do
§ 2o, do
não foi oportunamente
art. 373,
CPC/2015
suscitada no recurso especial, mas apenas nesse agravo interno.
2. "'A análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de
prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar
reapreciação do conjunto fático nos termos da
' (AgRg no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp 841.849/SP,
julgado em
DJe de
" (AgInt no AgInt no
3/5/2016,
9/5/2016)
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.849.081/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
. 2. Agravo interno
18/3/2024,
21/3/2024)
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Ao que se tem, o acórdão embargado não conheceu do recurso especial, por
depender do reexame de provas, aplicando, por analogia, a
ao passo que o
Súmula 7/STJ,
paradigma ingressou no mérito da questão relativa ao direito ao creditamento de ICMS sobre
combustíveis, lubrificantes, pneus e peças utilizados em frota própria de distribuidora, o que
revela ausência de identidade de graus de cognição entre os julgados confrontados.
Conforme já ressaltado na decisão agravada e já destacado no próprio acórdão
embargado, ao afastar o dissídio com base no mesmo julgado ora indicado como paradigma, a
aplicação da Súmula 7, na espécie, relaciona-se ao cabimento do mandado de segurança diante
da inexistência de prova pré-constituída. Confira-se, para a certeza das coisas, o excerto do
julgado (fl. 583):
Em relação ao aresto apontado (AgInt no AgInt nos E Dcl no , acresço que
aqui não se está a decidir se a distribuidoraAR Esp n.
) pode ou
2297501/RS
não creditar-se do ICMS referente à aquisição de insumos utilizados nos
veículos de sua frota que realizam a entrega da mercadoria comercializada,
mas apenas que não é possível superar o fundamento utilizado no acórdão
recorrido de que não há prova pré-constituída de que os insumos adquiridos
são utilizados exclusivamente para essa atividade, não sendo também
empregados para transporte pessoal.
Frise-se que no aludido julgado da Segunda Turma não se decidiu sobre
cabimento do mandado de segurança com amparo em suficiência da prova
pré- constituída e desnecessidade de dilação probatória, de modo que não há
similitude fática e jurídica entre os acórdãos comparados.
Demais disso, a orientação desta Corte é firme no sentido de não admitir a
oposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não apreciou o mérito da
controvérsia e os julgados confrontados apresentam graus de cognição distintos, um deles sem
conhecimento do mérito e outro com análise de fundo.
Com efeito, "Segundo entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, é vedada a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o inciso II do do Código de
Processo Civil, que previa essa possibilidade, foi revogado pela Os embargos de
art. 1.043
divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados apresentam
Lei 13.256/2016.
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia pelo mérito, e o outro
não." (AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.897.012/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
26/6/2024)
Fixadas essas balizas, que vêm da melhor doutrina, a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça entende aplicável nessas situações, por analogia, o óbice do verbete
sumular
:
315/STJ
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial.

Nesse sentido, colhem-se, por todos, os seguintes precedentes da Corte Especial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
NÃO
CABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "havendo os
acórdãos confrontados decidido situações distintas, cada uma com suas
peculiaridades, ora para afastar ora para reconhecer a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, não se pode dizer que há teses dissonantes a autorizar o
cabimento de embargos de divergência, mas apenas que, diante de casos
distintos, cada Colegiado interpretou a norma conforme os fatos apresentados".
2. Incidência da
pois o acórdão em recurso especial não
Súmula 315/STJ,
apreciou o mérito da questão controvertida, mormente quanto à alegada
configuração de cerceamento de defesa. Tal aresto limitou-se a aplicar óbices
de admissibilidade ao recurso especial, concluindo pela incidência da
e das Súmulas 280, 283 e
Súmula 7/STJ
284/STF.
3. Conforme consta do
I e II, e § 2o, do
não é admissível
art. 1.043,
CPC/2015,
embargos de divergência que vise ao reexame dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Raul Araújo,
EAREsp n. 1.797.792/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO ADENTRA AO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DE
ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. "A Corte Especial tem competência para o exame, no âmbito dos embargos
de divergência, dos aspectos de admissibilidade do recurso uniformizador,
ainda que envolva julgados a serem analisados por Seções, só se justificando a
cisão do julgamento se o mérito da divergência tiver de ser analisado, sob
pena de desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e da
celeridade processual" (AgInt nos EDcl nos
relator
EREsp n. 1.850.796/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
.
6/10/2022)
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

3. "Não cabem embargos de divergência com a finalidade de discutir eventual
equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso
especial, tais como aqueles referentes à deficiência de fundamentação,
ausência de prequestionamento, ao reexame de provas, à necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais" (AgInt nos EAREsp n. 1.924.581/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
4. Na hipótese dos autos, a decisão monocrática de fls.
confirmada
230/242,
em sede de agravo interno e não alterada no julgamento de embargos de
declaração, concluiu por não conhecer o recurso especial interposto pela ora
embargante. Impediram o conhecimento do recurso especial os óbices das
Súmulas 7 e 211 do STJ, bem como da
Incide ao caso o
Súmula 284/STF.
entendimento da Súmula 315/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.983.808/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
17/4/2024.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:06
Código de Controle do Documento: bd079fe7-cd03-41c0-8538-620ceaa3fe91

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.316.746 / RS
Número Registro: 2023/0079993-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50142615820218210010
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
GABRIEL LUCAS DE SOUZA - SC031869
MARIANA DA SILVEIRA CIELUSINSKI LESSING - SC053449
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : VICTOR HERZER DA SILVA - RS058261
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
GABRIEL LUCAS DE SOUZA - SC031869
MARIANA DA SILVEIRA CIELUSINSKI LESSING - SC053449
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : VICTOR HERZER DA SILVA - RS058261
Documento eletrônico VDA56706547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 422e7589-76a9-46fa-a6ab-cf68f74adede

GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 422e7589-76a9-46fa-a6ab-cf68f74adede